Tribunal: TJPA
Processo: 0811744-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811744-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALFREDIELSON SANTOS SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº

0811744-89.2023.8.14.0000.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

AGRAVANTE:
ALFREDIELSON SANTOS SOUZA.

ADVOGADOS: VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR, OAB-PA Nº 11.505 e LUCAS AMORIM RODRIGUES, OAB-PA Nº 30.195.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID nº 15290261.

Processo originário nº
0800205-30.2021.8.14.0087
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 133, IX, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese.

2. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

3. Inexistência de constrangimento ilegal passível de análise em sede de habeas corpus.

4. Não conhecimento do habeas corpus impetrado por entender pelo cabimento de recurso ou ação própria para rediscutir a matéria.

5. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da
Agravo Regimental,
interposto contra a
decisão monocrática de ID nº 15290261,
proferida em sede de Habeas Corpus,

com pedido de Liminar
,
cujo teor
não se conheceu o writ impetrado,
por ter sido manejado como substitutivo de recurso ou ação própria.

Inicialmente, o agravante sustenta que
o verte da questão ora combatida é matéria de ordem pública, não se funda em simples inconformismos com a sentença, nem se utiliza de tal via para substituir recurso próprio, pois o agravante não teve sequer a chance de ter seu processo apreciado em grau de recurso, mas sim teve o seu direito de defesa cerceado.

Nessa senda, argumenta que
é fato que o Estado tem deficiências, em suas instituições, em que a grande maioria das Comarcas do Interior do Estado do Pará, não dispõem de Defensores Públicos. Por fim, requer o agravante que seja revisada a decisão agravada que não conheceu do Habeas Corpus, a fim de que seja recebido, conhecido e provido o pleito inicial, e em ato contínuo, seja devolvido ao tribunal de origem para conhecer e julgar o mérito, ou, caso contrário, a submissão do presente agravo interno para julgamento por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Vislumbro hipótese de
conhecimento do presente agravo regimental
nos termos do art. 266, do RITJPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O Habeas Corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver
ilegalidade
evidente e inequívoca
,

o que não verifico na hipótese.

Nas razões do recorrente, este argumenta
a questão ora combatida, é matéria de ordem pública, não se funda em simples inconformismos com a sentença, nem se utiliza de tal via para substituir recurso próprio, pois o agravante não teve sequer a chance de ter seu processo apreciado, em grau de recurso, mas sim teve seu direito de defesa cerceado.
No entanto,
não vislumbro situação excepcional ou flagrante ilegalidade a ser sanada nesta via, sendo
cabível o recurso ou ação própria para rediscutir a matéria.

Considerando o contexto processual amealhado aos autos, este relator proferiu decisão monocrática no sentido de não conhecimento do habeas corpus impetrado por entender pelo cabimento de recurso ou ação própria para rediscutir a matéria.

Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal, conforme demonstra,
verbia gratia,
o seguinte aresto:

EMENTA: RECURSO - AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NÃO CONHECEU DO WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MANUTENÇÃO - QUESTÃO ATINENTE A EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECER DA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-PA - HC: 08036116320208140000, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 19/05/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 26/05/2020).

No mesmo sentido temos o processo 0802135-53.2021.8.14.0000, de relatoria da Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20/04/2021; Processo n.0802506-17.2021.8.14.0000, Rel. Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/04/2021 e Processo n. 0802078-35.2021.8.14.0000, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/04/2021. Colaciono, ainda, julgado do TJPR:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – sentença transitada em julgado – insurgência contra a dosimetria da pena – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUBSTITUTO RECURSAL OU SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE IMEDIATO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - HC: 00258532420228160000 Fazenda Rio Grande 0025853-24.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 25/06/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022).

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada de não conhecimento do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/02/2024